Tribunal: TJPA
Processo: 0817167-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817167-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGRAVADO: KALEBE SOUSA CARVALHO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817167-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL CIOGLIA LOBAO - MG86734-A

AGRAVADO: KALEBE SOUSA CARVALHO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - PA24358-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PARCIAL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO À RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA TUTELA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL E DELIMITAÇÃO POR URLS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência para remoção de conteúdo em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissões quanto à sustentação oral, responsabilidade do provedor e tutela parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação sobre sustentação oral configura omissão formal, sem nulidade ou prejuízo.
4. Indeferida a tutela de urgência, resta prejudicada a análise de questões relativas ao mérito da medida.
5. Inviável a rediscussão do julgado em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "Não há direito subjetivo à retirada do plenário virtual para sustentação oral sem demonstração de prejuízo, ainda que a matéria admita sustentação em tese."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 300 e 937; Lei nº 12.965/2014, art. 19.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

rata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA REMO LTDA. em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, manteve a decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção de conteúdo supostamente ofensivo veiculado em rede social.

O acórdão embargado foi lançado ao id 33993442, tendo concluído pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a insuficiência de elementos probatórios quanto à verossimilhança das alegações e ao perigo de dano, reputando prematura a medida pleiteada.

Em suas razões de embargos de declaração (id 34250737), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao pedido de retirada do julgamento do plenário virtual e sua conversão em sessão telepresencial, com possibilidade de sustentação oral, bem como a ausência de fundamentação acerca de eventual indeferimento.

Afirma a omissão no exame do capítulo relativo à responsabilidade da plataforma/provedor, especialmente quanto à aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet e à necessidade de delimitação específica do conteúdo por meio de URLs.

Aduz a ausência de manifestação acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória parcial, em extensão mínima e objetivamente delimitada, como medida menos gravosa, salientando a necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento para realização de nova sessão com sustentação oral.

Em contrarrazões (id 34394144), o embargado pugna pela manutenção do acórdão recorrido.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Examinando detidamente o acórdão embargado, constato que a controvérsia foi suficientemente apreciada, tendo o Colegiado concluído, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a insuficiência de elementos probatórios aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, reputando prematura a medida postulada.

Nesse contexto, as alegações da embargante, no que se refere à aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, à responsabilidade da plataforma e à necessidade de delimitação do conteúdo por URLs, não evidenciam omissão, mas mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Isso porque tais questões pressupõem o deferimento da tutela de urgência, o que foi expressamente afastado pelo acórdão, tornando desnecessário o aprofundamento sobre a forma de eventual cumprimento de ordem judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para embasar sua conclusão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à possibilidade de concessão de tutela provisória parcial, pois a negativa da medida, por ausência de seus pressupostos legais, abrange, de maneira lógica, qualquer de suas modalidades, seja integral ou mitigada, inexistindo dever de análise de hipóteses subsidiárias quando ausentes os requisitos estruturantes da própria tutela de urgência.

No que se refere ao pedido de retirada do feito do plenário virtual para realização de sustentação oral, cumpre destacar que, embora o art. 937 do CPC admita sustentação oral em hipóteses específicas de agravo de instrumento envolvendo tutela provisória, tal prerrogativa não implica direito subjetivo da parte à retirada do julgamento do ambiente virtual.

A sistemática de julgamento em plenário virtual, adotada por este Tribunal, constitui meio legítimo de prestação jurisdicional, cabendo à parte demonstrar eventual prejuízo concreto decorrente da não realização de sustentação oral, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, ainda que ausente manifestação expressa no acórdão quanto ao pleito, tal circunstância não configura nulidade, tratando-se, quando muito, de omissão sem relevância prática.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a simples oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados ou parcialmente acolhidos, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido suscitada.

Diante desse cenário, conclui-se que não há vícios relevantes no acórdão embargado, sendo certo que a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de sustentação oral configura omissão meramente formal, incapaz de alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026